Tribunal: TJSP
Processo: 2052159-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ofertada. Insurgência da Executada quanto à determinação de devolução em dobro dos valores relativos aos cheques a que foi condenada à devolução. Acolhimento. Apesar do julgado ter determinado à Executada a devolução das cartulas, inclusive em razão da ausência de insurgência a respeito pela própria

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ofertada. Insurgência da Executada quanto à determinação de devolução em dobro dos valores relativos aos cheques a que foi condenada à devolução. Acolhimento. Apesar do julgado ter determinado à Executada a devolução das cartulas, inclusive em razão da ausência de insurgência a respeito pela própria parte, restou patente no processo que os cheques foram emitidos em favor de terceiro, o que torna impossível o cumprimento da obrigação de devolução pela Executada. Conversão da obrigação em perdas e danos que não acarreta a imposição da devolução dos valores em dobro, pois não versa a hipótese análoga à prevista no artigo 940 do Código Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2052159-85.2020.8.26.0000, da Comarca São Caetano do Sul, em que é
agravante SPE RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são
agravados GIVALDO TEIXEIRA DA SILVA e FERNANDA DAVI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2052159-85.2020.8.26.0000
Voto no 25.559
Agravo de Instrumento No 2052159-85.2020.8.26.0000 Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: Spe Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário Ltda
Agravados: Givaldo Teixeira da Silva e Fernanda Davi
Juiz de primeiro grau: Sergio Noboru Sakagawa
Voto no 25.559
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão
agravada que acolheu em parte a impugnação ofertada.
Insurgência da Executada quanto à determinação de
devolução em dobro dos valores relativos aos cheques a que
foi condenada à devolução. Acolhimento. Apesar do julgado
ter determinado à Executada a devolução das cartulas,
inclusive em razão da ausência de insurgência a respeito pela
própria parte, restou patente no processo que os cheques
foram emitidos em favor de terceiro, o que torna impossível o
cumprimento da obrigação de devolução pela Executada.
Conversão da obrigação em perdas e danos que não acarreta
a imposição da devolução dos valores em dobro, pois não
versa a hipótese análoga à prevista no artigo 940 do Código
Civil. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra decisão de págs. 139/140 do processo originário (págs. 33/34 destes),
que acolheu em parte a impugnação ofertada.
Alega a Executada/Impugnante, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, na parte que a condenou ao pagamento em dobro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2052159-85.2020.8.26.0000
Voto no 25.559
valores correspondentes aos cheques, em razão de ter descumprido a obrigação de
devolução das cartulas aos Exequentes. Sustenta que, apesar do acolhimento da
impugnação para reconhecer o excesso de execução no cálculo ofertado pelos
Exequentes, condenou a ora Agravante na devolução em dobro dos valores dos cheques
emitidos pelos Agravados à empresa que não integrou o polo passivo. Enuncia que foi
realizada prova pericial no qual o expert aferiu o valor correto do crédito dos
Exequentes, considerados os valores pagos por eles à ora Agravante, de modo que
restou pendente a questão da obrigação de devolução dos cheques, que, apesar de objeto
da condenação, o que se deu por falha da defesa ofertada pela ora Agravante, na ação de
conhecimento, se trata de obrigação impossível de cumprimento de sua parte, pois os
cheques não foram emitidos pelos Exequentes em seu favor, mas sim relativos a
contrato de assessoria imobiliária, firmado com terceiros, que não integraram a lide.
Apesar de cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, o que lhe acarretaria o
ônus de pagar o valor correspondente às cartulas (devolução simples), se mostra
incorreta a aplicação analógica do artigo 940 do CC, para devolução dos valores em
dobro, pois, por não ter sido a credora de tais valores, não recebeu os cheques e
tampouco tem controle sobre a cobrança que eventualmente será realizada, do que não
se pode extrair a existência de má-fé de sua parte.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 11/12).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Determinado
o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 50), a contraminuta não foi ofertada (pág.
55).
É o relatório.
O presente recurso merece prosperar, ressalvado o
entendimento do n. Magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2052159-85.2020.8.26.0000
Voto no 25.559
Pelo que se extrai do processo, a defesa da ora Agravante,
em sede do processo de conhecimento, não abordou a questão relativa à devolução dos
cheques relacionados na exordial, os quais os então Autores afirmaram que se
encontravam em poder da mesma. Desse modo, tal questão restou transitada em
julgado. No entanto, deve-se ter em conta ser patente do processo que os cheques “pré-
datados”, relacionados nas págs. 10/11 do processo principal, não foram emitidos em
favor da Executada, ora Agravante, mas sim em favor de CF Promotora de Vendas e
Serviços Ltda, pessoa jurídica que não integrou o polo passivo, como se pode observar
do título juntado nas págs. 221/222 (processo originário).
Como bem enunciado no v. acórdão, de lavra do e. Des.
Egídio Giacoia, o fato da pretensão na devolução das cártulas não ter sido impugnada
nem em contestação ou nas razões de apelação, importa na manutenção de tal
condenação, porém a impossibilidade de cumprimento seria aferida na fase de
cumprimento do julgado (págs. 243/246 do processo originário). Em consequência, por
estar corroborado no processo que tais títulos não foram emitidos em favor da
Executada, mas sim em favor de terceira pessoa, responsável pela comissão de
corretagem, de rigor a conversão da referida obrigação de devolução das cartulas em
perdas e danos, a serem suportados pela Executada.
Porém, não se mostra adequado que a ela seja imposto o
ônus da devolução de tais valores em dobro, nos termos do artigo 940 do CC, pois o
caso em tela não versa hipótese análoga, ou seja, não se vislumbra que a Executada
tenha qualquer ingerência sobre eventual cobrança indevida dos títulos, pois não foi a
beneficiária dos cheques, tampouco demandou para exigir a cobrança de tais valores ou
possui a possibilidade de vir a fazê-lo, o que importa no afastamento da sua condenação
ao pagamento do valor dos títulos em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2052159-85.2020.8.26.0000
Voto no 25.559
Portanto, de rigor que seja mantida apenas a condenação
da Agravante na devolução de forma simples dos valores correspondentes aos cheques
relacionados pelos Agravados na exordial.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator